Tribunal: TJSP
Processo: 1021466-60.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transferência de sepultura em cemitério público municipal. Pretensão não acolhida. Honorários advocatícios fixados pela sentença em vinte por cento do valor atualizado da causa, de dez mil reais. A despeito do percentual máximo, a base modesta, de dez mil reais, implicou em valor também modesto, de dois mil reais, compatível com a natureza e expressão econômica da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transferência de sepultura em cemitério público municipal. Pretensão não acolhida. Honorários advocatícios fixados pela sentença em vinte por cento do valor atualizado da causa, de dez mil reais. A despeito do percentual máximo, a base modesta, de dez mil reais, implicou em valor também modesto, de dois mil reais, compatível com a natureza e expressão econômica da causa, por isso sem motivo de redução nem margem para majoração pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021466-60.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes
SINÉSIO
DECHICHI,
RUTH
DECHICHI,
EMILIA
TERESINHA
DECHICHI BARROS GALVAO e YULLO DECHICHI, é embargado SETEC -
SERVIÇOS TECNICOS GERAIS - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021466-60.2015.8.26.0114/50000
2
VOTO No 35427
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021466-60.2015.8.26.0114/50000 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTES: SINÉSIO DECHICHI (E OUTROS)
EMBARGADO: SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transferência de
sepultura em cemitério público municipal. Pretensão não
acolhida. Honorários advocatícios fixados pela sentença
em vinte por cento do valor atualizado da causa, de dez
mil reais. A despeito do percentual máximo, a base
modesta, de dez mil reais, implicou em valor também
modesto, de dois mil reais, compatível com a natureza e
expressão econômica da causa, por isso sem motivo de
redução nem margem para majoração pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso. Sem omissão,
contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a
revisão do julgamento. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração de acórdão que deixou de
acolher preensão de transferência de sepultura em cemitério público municipal, com
honorários advocatícios, fixados pela sentença em vinte por cento do valor atualizado
da causa, histórico de dez mil reais, compatíveis com o disposto no Código de
Processo Civil, artigo 85, § 8o, por isso sem motivo de redução nem margem para
majoração, autos originários, fls. 202/205, postulando a parte embargante
pronunciamento sobre o motivo dos honorários advocatícios no patamar máximo de
vinte por cento, em processo de menor complexidade, que não exigiu muito trabalho
dos patronos da parte vencedora.
A despeito do percentual máximo, a base modesta, de
dez mil reais, implicou em valor também modesto, de dois mil reais, compatível com a
natureza e expressão econômica da causa, por isso sem motivo de redução nem
margem para majoração pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso.
Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021466-60.2015.8.26.0114/50000
3
excepcional para a revisão do julgamento, são rejeitados os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator